Tribunal: TJBA
Processo: 8056241-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056241-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIANA FERREIRA ARGOLO PRATT

Advogado(s)
:
STELITA MUNIZ LIMA COUTINHO DE SOUZA

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. PESSOA IDOSA. PORTABILIDADE INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
E
CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO ACOLHIDA.
I
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO
AFASTADA
. REINCLUSÃO NA LIDE.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
APELADAS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
COMPROVADA
.
DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR R$ 6.079,54 (SEIS MIL E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), BEM COMO EVENTUAIS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDÉBITO EM DOBRO. PRECEDENTE DO EARESP Nº 676.608/RS. DANO MORAL. CONFIGURADO. ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL) REAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME:

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, proposta em face do Banco Bradesco S/A e do Banco Agibank S/A, além de condenar a autora por litigância de má-fé. O Juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Bradesco e entendeu não caracterizada a falha na prestação de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Discute-se a existência de fraude na contratação de empréstimos mediante portabilidade do benefício previdenciário da autora/
apelante
, sem seu consentimento válido, e a responsabilidade solidária das instituições financeiras envolvidas pela falha na prestação de serviço e pelos prejuízos decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Da impugnação à justiça gratuita
:
A declaração de hipossuficiência econômica da autora, aposentada, goza de presunção relativa de veracidade e não foi infirmada por elementos suficientes, mantendo-se a gratuidade judiciária.

4.
Da
i
legitimidade passiva do Banco Bradesco S/A:
A instituição financeira que permite a portabilidade de benefício previdenciário de cliente idosa de forma expedita e digital, sem a devida confirmação de segurança, possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória decorrente de fraude.

5.
Mérito.
A responsabilidade das instituições financeiras por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, caracterizando-se como fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, o que atrai o dever de indenizar.

6.
O Banco Bradesco, embora não tenha sido o contratante direto, concorreu para o evento danoso ao autorizar a portabilidade da conta da autora, pessoa idosa e hipervulnerável, sem adoção de mecanismos adicionais de confirmação de segurança.

7. O Banco Agibank formalizou o contrato por meio de correspondente Bancário AGIBANK, filial: Loja Hortolância, localizada em Hortolândia/SP, embora a autora/apelante resida em Salvador/BA, tendo se valido de suposta biometria facial e proposta eletrônica, mas não comprovou a regularidade do consentimento, o que comprometeu a higidez do negócio jurídico. Na espécie,
a falha do sistema
bancário
não decorre da tecnologia em si, mas da ausência de mecanismos aptos a identificar comportamento evidentemente suspeito, quais sejam, abertura de conta, concessão de crédito e imediata dispersão dos valores a terceiros em curto intervalo. Trata-se de padrão clássico de fraude que sistemas de prevenção deveriam detectar e bloquear.

8. As mensagens trocadas por aplicativos e áudios comprovam que a autora/apelante foi induzida em erro por golpistas, que se passaram por prepostos dos bancos, a realizar os atos sem compreender sua real natureza, acreditando estar renegociando parcelas de empréstimo firmado com o Banco Bradesco, mas que a levaram a contratar empréstimo com o Banco Agibank e transferir valores indevidamente a terceiros fraudadores.

9
.
O dano material é evidente, exigindo a restituição do
valor de R$ 6.079,54 (seis mil e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), bem como eventuais parcelas de empréstimo descontados do benefício previdenciário, cujo indébito deve ser em dobro, independentemente da demonstração de má-fé (STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe 30/03/2021), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde o evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e dos Enunciados de Súmula 43 e 54 do STJ;

10
.
O dano moral decorre do abalo psicológico e da insegurança vivenciados pela consumidora, sendo fixada compensação
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir
do arbitramento e juros de mora
a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e dos Enunciados de Súmula 54 e 362 do STJ;

11. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, inexistindo prova de dolo processual.

12. A inversão do ônus sucumbencial é devida, com condenação solidária das rés.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE.

13. Apelo conhecido e parcialmente provido, para:

a)
NÃO ACOLHER
a impugnação à gratuidade judiciária suscitada em contrarrazões;

b)
AFASTAR
a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, determinando sua reinclusão no polo passivo da lide, para responder solidariamente pelos pedidos formulados;

c)
DECLARAR
a nulidade dos contratos de empréstimo e da portabilidade do benefício previdenciário celebrados mediante fraude em nome da apelante;

d)
CONDENAR
solidariamente as Instituições Financeiras apeladas a restituírem à apelante o valor de R$ 6.079,54 (seis mil e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), bem como eventuais parcelas de empréstimo descontados do benefício previdenciário, cujo indébito deve ser em dobro, independentemente da demonstração de má-fé, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde o evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e dos Enunciados de Súmula 43 e 54 do STJ;

e)
CONDENAR
solidariamente as Instituições Financeiras apeladas ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e dos Enunciados de Súmula 54 e 362 do STJ;

f)
AFASTAR
a incidência da multa por litigância de má-fé;

g)
INVERTER
o ônus sucumbencial, condenando os apelados, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Tese de julgamento
: “
Responde solidariamente a instituição financeira que, mesmo não sendo contratante direta, concorre para o dano ao negligenciar medidas de segurança e verificação.” “É nulo o contrato de empréstimo e a portabilidade de benefício previdenciário realizados mediante fraude, com vício de consentimento.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 186, 927 e 398; CPC, arts. 85, §2º, e 99, §3º; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1771984/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 20.10.2020, DJe 29.10.2020;

STJ, AgInt no AREsp 2022058/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 04.09.2023, DJe 08.09.2023;

STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30.03.2021;

TJ-BA, Apelação 8000159-27.2015.8.05.0077, Rel. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 09.10.2023;

TJ-BA, Apelação 8010932-29.2019.8.05.0001, Rel. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 26.02.2021;

TJ-BA, Apelação 8076972-22.2021.8.05.0001, Rel. Marta Moreira Santana, j. 30.03.2021;

TJ-BA, Apelação 8092398-06.2023.8.05.0001, Rel. Márcia Borges Faria, j. 28.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8056241-97.2024.8.05.0001
,

originário do
Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figura como apelante
ELIANA FERREIRA ARGOLO PRATT
,
e como apelados

BANCO BRADESCO S/A
e
BANCO AGIBANK S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso,
nos termos do
V
oto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora